Tribunal: TJDFT
Processo: 0720805-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO. ANÁLISE NEGATIVA. UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. ADEQUAÇÃO.
I - Fixada pena acima de 4 (quatro) e abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu primário e com avaliação negativa de apenas uma circunstância judicial, razoável a fixação do regime inicial semiaberto.
II - Recurso conhecido e provido.